Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-88.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não houve o
fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência de extratos bancários consubstancia
vício passível de desaprovação das contas, mas não de julgamento das contas como não
prestadas.
3. Recurso parcialmente provido.
[TRE-PR. PC n 0600422-09.2020.6.16.0021, Ac. n 59829, Rel. VITOR ROBERTO SILVA,
publicado no DJE em 27/10/2021; não destacado no original]

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento das contas como
não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme previsão
expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida
pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica
significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as
informações declaradas pela prestadora - ainda que de inexistência de movimentação de
recursos - correspondem àquelas registradas pelo banco. Irregularidade grave, que
Num. 42926164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

compromete a confiabilidade das contas, ensejando sua desaprovação.
3. Reforma da sentença p

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600407-88.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600407-88.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600407-
88.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Cleverton
Roberto dos Santos Chaves, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de contas de
campanha eleitoral de Cleverton Roberto dos Santos Chaves, candidato a vereador pelo partido
Patriota - PATRIOTA de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas porque a requerente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário,
contemplando todo o período de campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira
seja transparente e de acordo com as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a apresentação dos extratos bancários, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de
requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS
CHAVES VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS CHAVES
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
164
18/03/2022 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.494

RECURSO ELEITORAL 0600407-88.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS CHAVES
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA.
EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA.
P R E J U Í Z O À F I S C A L I Z A Ç Ã O .
DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência dos extratos bancários
configura irregularidade grave que, aliada à
ausência dos extratos eletrônicos,
impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha, inviabilizando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

2. A impossibilidade de fiscalização da
movimentação financeira é irregularidade
que não pode ser quantificada, o que obsta
a eventual aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
Num. 42926164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Cleverton
Roberto dos Santos Chaves nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42832185), ao
fundamento de ausência de extratos bancários que contemplem todo o período da campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42832192), aduzindo, em síntese, que i) a
não apresentação dos extratos bancários não acarretou grave prejuízo à fiscalização das contas,
uma vez que não houve recebimento e movimentação de recursos financeiros durante a
campanha; ii) a jurisprudência admite a superação da irregularidade de não apresentação dos
extratos bancários quando de outra forma restar comprovada a ausência de movimentação
financeira, bem como a boa-fé do prestador de contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42862551).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 30/11/2021
(id. 42832190) e as razões foram protocoladas em 02/12/2021 (id. 42832192).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de apresentação de extratos bancários de todo
o período da campanha.

Segundo o juízo:

No caso do autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim,
aprovada.
Num. 42926164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de campanha, de
modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais.
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas.
(...)
Por conseguinte, tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no Parecer Conclusivo.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por
desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos
recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato
CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS CHAVES, relativa à campanha eleitoral de 2020.

Em suas razões, o recorrente alega que a não apresentação dos extratos bancários
não acarretou grave prejuízo à fiscalização das contas, uma vez que não houve recebimento e
movimentação de recursos financeiros durante a campanha.

Aduz que a jurisprudência admite a superação da irregularidade de não
apresentação dos extratos bancários quando de outra forma restar comprovada a ausência de
movimentação financeira, bem como a boa-fé do prestador de contas.

Por fim, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
apara que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.

Pois bem.

Este Tribunal tem entendimento no sentido de admitir que, nas prestações de
contas em que os extratos bancários não tenham sido apresentados ou estejam incompletos, tal
irregularidade pode ser superada se estiverem disponíveis os extratos eletrônicos enviados pela
instituição financeira de modo que se viabilize a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Ocorre que, no caso em apreço, os extratos eletrônicos relativos à conta bancária
do candidato não foram disponibilizados pela instituição bancária, de modo que não seria
possível superar a irregularidade com base nesse expediente.

Quando se trata de recursos públicos, é cediço que o Sistema SPCE possui módulo
específico de consulta que atesta a existência ou não de repasse de Fundo Partidário e FEFC
das agremiações aos candidatos, a partir do qual é possível verificar que se o recorrente não
recebeu recursos públicos.

Nessa esteira, havendo prova segura da inexistência de repasses de recursos
públicos, não haveria, sequer, a obrigatoriedade da abertura das contas específicas destinadas
ao Fundo Partidário e FEFC, conforme dispõe o art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com relação à conta outros recursos, esta é destinada ao recebimento de recursos
Num. 42926164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

privados e, por isso, a plena fiscalização da movimentação financeira ou sua ausência só
pode ser realizada mediante a apresentação dos extratos bancários que contemplem todo
o período ou eventuais extratos eletrônicos.

Diante disso, o setor técnico fez constar no parecer conclusivo de id. 42832181 que
"não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts.
8 e 53, II, alínea "a", da Resolução nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral" e que "tal irregularidade não pode ser suprida
pela análise da movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, via sistema
SPCEWEB, diante da ausência de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira”. Da
mesma forma, consignou a sentença que "tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos
extratos bancários disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no
Parecer Conclusivo".

No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não houve o
fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência de extratos bancários consubstancia
vício passível de desaprovação das contas, mas não de julgamento das contas como não
prestadas.
3. Recurso parcialmente provido.
[TRE-PR. PC n 0600422-09.2020.6.16.0021, Ac. n 59829, Rel. VITOR ROBERTO SILVA,
publicado no DJE em 27/10/2021; não destacado no original]

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento das contas como
não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme previsão
expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida
pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica
significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as
informações declaradas pela prestadora - ainda que de inexistência de movimentação de
recursos - correspondem àquelas registradas pelo banco. Irregularidade grave, que
Num. 42926164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

compromete a confiabilidade das contas, ensejando sua desaprovação.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar as
contas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. PC n 0600426-46.2020.6.16.0021, Ac. n 59744, Rel. FLÁVIA DA COSTA VIANA,
publicado no DJE em 06/10/2021; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DA CONTA “OUTROS RECURSOS”.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE
PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida
pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica
significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as
informações declaradas pelo prestador – ainda que de inexistência de movimentação de
recursos – correspondem àquelas registradas pelo banco. Irregularidade grave, que
compromete a confiabilidade das contas.
2. De igual forma, a ausência de declaração e comprovação de abertura da conta bancária
“Outros Recursos”, impede a fiscalização e compromete a confiabilidade das contas, pois não
permite a verificação do real fluxo de recursos pela campanha, possuindo gravidade suficiente
para ensejar sua desaprovação.
3. A alegação, não comprovada, de que o prestador contraiu COVID–19 não é suficiente para,
por si só, afastar a irregularidade, pois o §1º do artigo 45 da Res. TSE nº 23.607/2019 faculta ao
candidato a designação de um administrador financeiro, para cumprir em seu nome as
obrigações legais
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. REl nº 060032123, Acórdão, Rel. Carlos Mauricio Ferreira, Publicado no DJE em
22/02/2022; não destacado no original]

Com relação ao precedente do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspe nº 51788,
rel. Min. Dias Toffoli), invocado pelo recorrente em suas razões, verifica-se tratar de julgamento
de Agravo de Instrumento no qual a Corte Superior não revolveu o acervo fático probatório. A
ementa é clara ao asseverar que, em sede Regional, naqueles autos restou comprovada a
ausência de movimentação financeira. A moldura fática presente nestes autos é outra, na qual
não se pode ter a mesma certeza da ausência de tal movimentação.

Inviabilizada a análise da movimentação financeira, ou sua ausência, não há que se
falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que sequer é
possível quantificar o valor de tal irregularidade, sendo indiferente para tal fim o valor dos
recursos estimáveis recebidos pela candidato e declarados na prestação de contas.

Assim, considerando que a apresentação dos extratos bancários consolidados de
todo o período eleitoral é ônus legalmente imposto ao prestador de contas e uma vez ausentes
os extratos eletrônicos que deveriam ser disponibilizados pela instituição bancária, a hipótese é
Num. 42926164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632

de manutenção da sentença de desaprovação, dada a impossibilidade de análise da
movimentação financeira ou sua ausência.

Em decorrência, é o caso de manutenção da sentença que desaprovou as contas
de Cleverton Roberto dos Santos Chaves nas eleições de 2020, na forma do art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600407-88.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CLEVERTON ROBERTO DOS SANTOS CHAVES VEREADOR, CLEVERTON ROBERTO DOS
SANTOS CHAVES - Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2022 17:42:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031817424147000000041899632
Número do documento: 22031817424147000000041899632